Tribunal: TJDFT
Processo: 0702225-09.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702225-09.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OI S.A. AGRAVADO: MAYARA SANTOS VIRGOLINO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por OI S.A em face de decisão proferida nos autos do processo n.o 0713869-32.2024.8.07.0016, em trâmite no 6o Juizado Especial Cível de Brasília, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença. Alega o executado, em síntese, que a presente execução deve ser suspensa, em razão de decisão, proferida em ação de recuperação judicial, que determinou a suspensão das execuções de créditos a ela sujeitas. Instado a se manifestar, a parte exequente aduziu que o crédito objeto da presente demanda é extraconcursal, uma vez que tem, por fato gerador, sentença prolatada após o pedido de recuperação judicial efetuado pela executada. É o relatório. Decido. Não assiste razão à parte executada. Com efeito, o presente cumprimento de sentença tem por objeto repetição de indébito fixada em sentença proferida em 30/4/2024 (ID. 195173144), ou seja, em data posterior a do pedido de recuperação judicial da executada. Assim sendo, trata-se de verba extraconcursal, apenas sujeita ao controle dos atos expropriatórios ao Juízo responsável pela recuperação judicial. Esse é o entendimento jurisprudencial sobre o tema, veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXEQUENDO. FATO GERADOR. SUBMISSÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REFORMA DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, determinou a expedição de certidão de crédito em benefício do credor em relação ao débito principal, para habilitação perante o juízo universal, e a continuidade da execução, inclusive com determinação de atos expropriatórios, em relação à verba honorária sucumbencial, por reputá-la "crédito extraconcursal". 2. Não há falar em ausência de apreciação, pelo Juízo a quo, da impugnação apresentada pela devedora, ora agravante, se tal peça foi expressamente rejeitada por meio da decisão de ID de origem 106938901, que, diante da inércia da executada em manifestar-se quanto aos cálculos realizados pela Contadoria Judicial, concluiu pela inexistência de excesso de execução. 3. Nos termos do art. 49 da Lei n. 11.101/05, sujeitam-se à recuperação judicial todos os créditos existentes à data do pedido, ainda que não vencidos. À ocasião do julgamento do Tema n. 1.051, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, no sentido de que, "para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera- se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador" (REsp 1843332/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 09/12/2020, DJe 17/12/2020). 4. A análise detida dos autos indica que o fato gerador da verba honorária sucumbencial executada na origem, a saber, a r. sentença, ocorreu em 28/4/2020 (ID de origem 61435421), ou seja, após o pedido de recuperação judicial da parte executada, o que a torna crédito de natureza extraconcursal, ou seja, não sujeito ao juízo universal relativo ao procedimento de recuperação empresarial. 5. É assente na jurisprudência do c. STJ que, se "a sentença que fixou os honorários advocatícios foi prolatada após o pedido de recuperação judicial e, por conseguinte, em se tratando de crédito constituído posteriormente ao pleito recuperacional, tal verba não deverá se submeter aos seus efeitos, ressalvando-se o controle dos atos expropriatórios pelo juízo universal. (STJ. REsp 1841960/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/02/2020, DJe 13/04/2020). Assim, muito embora seja reconhecida, na espécie, a natureza extraconcursal do débito relativo aos honorários sucumbenciais, deve-se ressalvar o controle dos atos expropriatórios ao Juízo responsável pela recuperação judicial, sob pena de prejuízo ao adequado cumprimento do plano de soerguimento da recuperanda. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1409077, 07326990220218070000, Relator: SANDRA 1410 REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no PJe: 12/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante disso, NÃO ACOLHO a impugnação ao cumprimento de sentença. Considerando o valor do débito, antes da adoção de medidas constritivas, faculto à devedora o depósito no prazo de 10 dias. Intimem- se.” Em seu recurso, a parte executada, ora agravante, defende a que os créditos decorrentes do processo devem ser habilitados no juízo falimentar. Afirma que os créditos foram constituídos antes do pedido de recuperação judicial (data do contrato) e que não deve ser considerada a sentença como fato gerador. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para impedir o prosseguimento do cumprimento de sentença. No mérito, requer a reforma da decisão de origem. Preparo recolhido (ID 63975349). É o relato do necessário. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. Conforme o art. 49 da Lei n. 11.101/2005 estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos já existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Em interpretação ao referido dispositivo o C. Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: "para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador" (REsp 1.843.382/RS, Tema 1.051). Acrescenta-se que o Enunciado no 100 da Terceira Jornada de Direito Comercial realizada pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, reconhece que "consideram-se sujeitos à recuperação judicial, na forma do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, os créditos decorrentes de fatos geradores anteriores ao pedido de recuperação judicial, independentemente da data de eventual acordo, sentença ou trânsito em julgado". Dessa forma, considerando que o processo de origem tem como causa de pedir a abusividade de cobranças decorrentes de contrato firmado em 2022, deve ser observado que o fato gerador é antecedente ao pedido de recuperação judicial (01/03/2023). Logo, em razão da sua natureza concursal deve se submeter à recuperação judicial. Neste sentido, confira-se entendimento: (Acórdão 1807912, 07020089720238079000, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2024, publicado no DJE: 7/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nestes termos, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 27 de setembro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator